Tribunal: TJMT
Processo: 1016736-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-19
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016736-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO:- JOAQUIM SANTANA NETO
Agravo de Instrumento n. 1016736-64.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Redibitória c/c Perdas e Danos, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando que seja a primeira requerida intimada para que no prazo de 15 (quinze) dias, a) deposite judicialmente o valor pago pela parte autora, referente ao contrato sub judice, b) e ainda no uso do PODER GERAL DE CAUTELA, determino que o banco requerido suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao Contrato de financiamento, objeto da presente demanda, consoante requerido na inicial.
O agravante alega que o feito foi interposto porque o veículo seminovo adquirido pelo agravado teria apresentados defeitos.
Diz que o automóvel foi comprado da Seminovos Movida Campo Grande, de fabricação da Renaut do Brasil S.A., por meio de financiamento efetivado com ele (agravante).
Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Afirma que não foi apontado nenhum vício de ilegalidade no contrato de financiamento. E mais, não há certeza absoluta de que os problemas apresentados se tratam se vícios ocultos ou se são decorrentes de mal uso.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que adquiriu da Movida Seminovos um JEEP COMPASS Longitude 2.0 4x2 Flex 2020/2020, Placa QXP 8G84, CHASSI 98867512WLKK09637 pelo preço de 116.900,00, pagou R$41.000,00 a vista, e financiou R$46.900,00 com o Banco Volkswagen.
Diz que em 25-6-2021 quando foi pegar o veículo na loja, verificou uma série de avarias grosseiras demonstrando que se tratava de sinistro, e então se recusou a retirá-lo e tentou desfazer o negócio.
Afirma que a vendedora se negou a cancelar imediatamente o financiamento, informando que em cinco dias haveria uma solução.
Acrescenta que como não obteve resposta após esse tempo, entrou em contato com a financiadora que lhe informou que apenas a revendedora fornecedora, ora ré, poderia cancelar o financiamento em nome do consumidor e que o prazo para o pedido de cancelamento se expiraria naquele dia mesmo, data de 02/07/2021.
Aduz que, apesar de reiterar o pedido, a revendedora não se manifestou.
O decisum foi proferido nos seguintes termos:
(...)
Efetivamente, a probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelos documentos pessoais do autor (Id. 61716795), o contrato de venda e compra firmado entre as partes (Id. 61716805), ainda o contrato de abertura de crédito junto ao banco requerido (Id. 61716806), bem como os comprovantes de pagamentos acostados à inicial, que comprovam a relação jurídica havida entre as partes.
Aliem-se a isso as fotografas colacionadas no Id. 61716813, que demonstram avarias no veículo objeto do contrato firmado entre as partes, o que corrobora com as alegações tecidas na inicial.
Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da prosseguir no pagamento das parcelas referentes ao contratos, tendo em vista a sua pretensão em rescindir os mesmos.
Ressalto que é certo que a rescisão/cancelamento de contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória. Entretanto, pelo poder geral de cautela, não vejo óbice à suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada.
O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa.
Impende ressaltar que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes. (Id 102128465)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator